Tribunal: TJBA
Processo: 8107986-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107986-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: F. R. S. L. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. LOCAL DO TRATAMENTO. VÍNCULO TERAPÊUTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. SENTNEÇA

1. É devida a cobertura de tratamentos multidisciplinares para TEA, conforme Resolução ANS nº 539/2022.

2. A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, sendo de cobertura obrigatória quando indicada por profissional especializado no tratamento multidisciplinar do TEA, conforme recentes entendimentos exarados pelo STJ.

3. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar extrapola o objeto do contrato de plano de saúde, constituindo atividade educacional.

4. O vínculo terapêutico não autoriza custeio integral em rede particular quando há alternativa adequada na rede credenciada.

5. Honorários advocatícios irrisórios devem ser majorados conforme art. 85, §8º-A do CPC.

RECURSO DO AUTOR DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA UNIMED DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR O ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8107986-53.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e F. R. S. L..

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora